Tribunal: STF
Processo: ARE 1580141
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL.  
CRIME AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acordão da Segunda Turma Recursal de Rondônia, que não conheceu a apelação interposta pelo agravante, pois destituída das razões recursais. 



O caso



    2. O agravante foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 20 da Lei n. 9.605/1998, porque “destruiu, de forma progressiva, floresta nativa do bioma amazônico, objeto de especial preservação, sem autorização dos órgãos competentes, equivalente a uma área de 24,546 ha (vinte e quatro e quinhentos e quarenta e seis hectares), em área de Reserva Legal ou área remanescente de vegetação nativa em região classificada como Bioma Amazônico” (fl. 1, e-doc. 13).



    3. Em 21.10.2024, o juízo da Vara Única da comarca de Costa Marques/RO, nos autos n. 7000805-59.2021.8.22.0016, condenou o agravante às penas de três meses e onze dias de detenção e de treze  
dias-multa, calculadas à razão de 1/10 do salário mínimo vigente no tempo dos fatos. O juízo não substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direito pela insuficiência com base nos dados dos autos (circunstâncias judiciais negativas) (e-doc. 22).



    4. Em 5.2.2025, a Segunda Turma Recursal de Rondônia não conheceu a apelação interposta pelo agravante, pois destituída das razões recursais. Esta a ementa do julgado: 



    “TURMA RECURSAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 50 DA LEI Nº 9.605/98. PRETENSÃO DE ARRAZOAR NA INSTÂNCIA RECURSAL. ART. 600, § 4º DO CPP. NECESSIDADE DE RAZÕES SIMULTÂNEAS À INTEPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 82, §1º DA LEI 9099/1995. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. 



    1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o apelante nas sanções do art. 50 da Lei nº 9.605/1998. 



    2. O Ministério Público arguiu preliminar de não conhecimento do recurso, sustentando não ser possível postergar a apresentação das razões recursais na instância superior em processos sob o rito e competência do juizado especial criminal. 



    3. Nos termos do art. 82, § 1º, da Lei nº 9.099/1995, o recurso de apelação deve ser interposto juntamente com as razões e o pedido do recorrente. 



    4. O recurso sem razões simultâneas não deve ser conhecido. ‘Tese de julgamento: ‘O recurso de apelação em sede de juizado especial criminal deve ser interposto concomitante com as razões e o pedido do recorrente, sob pena de não ser conhecido’” (fl. 2, e-doc. 27).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 32).



    5. Contra esse acórdão, o agravante interpôs, em 2.5.2025, recurso especial (e-doc. 34).



    6. Em 16.6.2025, o Presidente da Segunda Turma Recursal de Rondônia inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula n. 203 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”. 



    7. Em 7.7.2025, o agravante interpôs recurso extraordinário, alegando contrariedade aos incs. II, LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Sustentou ter sido “condenado com fundamento exclusivo em um laudo ambiental unilateral, subscrito pela Polícia Militar, que não detém atribuição para exercer função técnico pericial. Essa prática viola o princípio do devido processo legal material” (fl. 7, e-doc. 38).



    Afirmou que deveria ser “permiti[da] a regularização da apelação, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15; e determina[da] a realização de nova perícia técnica ambiental por perito habilitado ou órgão competente” (fl. 8, e-doc. 38).



    Ressaltou que “toda a sanção imposta ao Recorrente está eivada de nulidade absoluta, por ausência de requisito essencial: laudo pericial ambiental idôneo, realizado por profissional legalmente habilitado” (fl. 11, e-doc. 38).



    Estes os pedidos:



    “1. Seja recebido e processado o presente Recurso Extraordinário, reconhecendo-se expressamente a existência de repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal;



    2. Seja conhecido e provido o Recurso, para declarar a nulidade do v. acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de: a) Determinar a realização de nova perícia técnica ambiental, por órgão ambiental competente ou perito judicial habilitado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.



    3. Seja declarada a nulidade do parecer técnico produzido pela Polícia Militar, por manifesta incompetência legal da autoridade signatária, com a consequente invalidação de todos os atos e sanções baseados nesse elemento probatório ilícito, em estrita observância ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.



    4. Caso necessário, requer a produção de prova pericial ambiental independente, por profissional habilitado, para demonstrar cabalmente a ilegitimidade técnica do laudo questionado e restabelecer a lisura da instrução probatória” (fl. 12, e-doc. 38).



    8. Em 4.8.2025, o Presidente da Segunda Turma Recursal de Rondônia inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “a interposição de recurso extraordinário contra decisão que não admite recurso especial, constitui erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso e a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (fl. 3, e-doc. 43).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante argumenta que “o Recurso Extraordinário não foi manejado para atacar a inadmissibilidade do Recurso Especial, mas sim para veicular alegação autônoma de violação direta à Constituição Federal, consistente no cerceamento do direito de defesa do Agravante, em razão do indeferimento de prova pericial ambiental expressamente requerida” (fl. 5, e-doc. 45).



    Estes os pedidos:



    “a) O provimento do presente Agravo, afastando o óbice processual que negou seguimento ao Recurso Extraordinário;



    b) O regular processamento do Recurso Extraordinário interposto, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, para que a Corte examine a alegada violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), em razão do indeferimento da prova pericial ambiental expressamente requerida pela defesa;



    c) A intimação do agravado para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Agravo, nos termos do art. 1.042, § 2º, do CPC;



    d) Por fim, seja o presente Agravo recebido e processado, com a consequente apreciação do mérito do Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, assegurando-se o direito constitucional do Agravante à ampla defesa e ao contraditório” (fls. 7-8, e-doc. 45).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    9. O recurso extraordinário é intempestivo.



    10. O agravante afirmou expressamente, no agravo, que o recurso extraordinário foi interposto para impugnar a decisão que manteve negativa de produção da prova pericial, não a decisão de inadmissibilidade do recurso especial (e-doc. 45).



    11. Na espécie, o acórdão recorrido foi proferido em 10.4.2022. O recurso extraordinário foi interposto em 7.7.2025, mais de dois meses do termo final do prazo legal de quinze dias, previsto no § 5º do art. 1.003 c/c o art. 1.029 do Código de Processo Civil e o art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Assim, o presente recurso extraordinário não pode ser conhecido pela intempestividade. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Recurso extraordinário intempestivo. Alegada ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Jurisprudência do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão do STJ que negou provimento a agravo regimental em recurso especial. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão recorrido foi publicado em 02.12.2024 (disponibilização da informação em 29.11.2024, conforme e-doc. 324), encerrando-se o prazo recursal em 17.12.2024. Todavia, o recurso somente foi protocolado em 22.04.2025, fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP 5. O entendimento desta Corte é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.566.270-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso intempestivo. Interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A decisão agravada foi publicada em 05.02.2025, tendo o agravo sido interposto somente em 06.06.2025. Dessa forma, o recurso é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. 5. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível, como ocorreu nos presentes autos, configura erro grosseiro, não interrompendo nem suspendendo o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.561.694-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.9.2025).



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante. 



    12. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora